Tribunal: TJES
Processo: 5003119-96.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003119-96.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
RECORRIDO: RENATO ALVES PEREIRA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Embratel TVSAT Telecomunicações S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais em “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral”, ajuizada por Renato Alves Pereira.

Em apertada síntese, alega o autor, ora recorrido, que contratou os serviços prestados pela requerida, ora recorrente, na modalidade de débito em cartão de crédito. Ocorre que teve o serviço suspenso por falta de pagamento referente ao débito com vencimento no mês de Outubro de 2017, sendo que efetuou o pagamento tanto da utilização durante o referido mês, com vencimento em Setembro 2017, bem como o de vencimento em Outubro 2017, cuja utilização dar-se-ia no mês subsequente.

De acordo com o juízo a quo, restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente que suspendeu a prestação de serviço mesmo diante do devida contraprestação realizada pelo consumidor. Sendo assim, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para (i) determinar que a requerida, ora recorrente, reative o sinal de TV fornecido ao requerente, nos termos em que contratado; (ii) declarar inexistente o débito de R$ 506,26 (quinhentos e seis reais e vinte e seis centavos) discutido nos autos; (iii) condenar a demandada a indenizar o autor, ora recorrido, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da ausência de falha na prestação de serviço, uma vez que o pagamento referente ao mês de outubro/2017 não foi comprovado nos autos. Ademais, sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que a contratação ocorreu na modalidade de pagamento através de débito no cartão de crédito, sendo que o recorrido comprova o pagamento da fatura com vencimento em outubro de 2017.

Acrescento que nesta modalidade de pagamento o pagamento referente ao mês anterior é realizado no mês subsequente. Nesse sentido, a recorrente alega que o débito discutido nos autos corresponde ao pagamento cujo vencimento ocorreu no mês de outubro de 2017, ou seja, referente à utilização do mês anterior.

O recorrido, portanto, comprova a cobrança em fatura com vencimento em outubro de 2017, onde as cobranças têm referência no mês anterior, e o pagamento da mesma antes do vencimento no mesmo mês (ID 391021). Como a recorrente aborda os débitos com vencimento no mês de outubro e não a utilização no mesmo mês com vencimento no subsequente, incontroverso o pagamento daquela.

Pelo exposto, tenho que restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente que deixou de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.

Acerca dos danos morais, tenho que estes restaram comprovados na medida em que o recorrido, além de ser cobrado por dívida já adimplida, teve o serviço contratado suspenso, sendo impedido de obter resolução administrativa por negligência da recorrente, ficando por tempo considerável sem o serviço.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantido.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço dos recursos e a eles nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.